Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONCURSO DE AGENTES. VIOLÊNCIA REAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO FEITO E MEDIDAS SANITÁRIAS QUE IMPUSERAM RESTRIÇÕES À PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PANDEMIA DA COVID-19. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REAVALIAÇÃO RECENTE DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. INDÍCIO DE COAÇÃO DE TESTEMUNHA OU VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente, pelo “modus operandi” dos supostos crimes de roubo e coação no curso do processo, praticados, em tese, com concurso de agentes e emprego de violência real, argumentos aptos a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Precedentes.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. O prazo considerado razoável foi minimamente ultrapassado no caso, mas o atraso não decorreu de atuação desidiosa do Juízo ou do “Parquet”, e sim por se tratar de feito complexo (três réus, diversos crimes) e pela necessidade de realização de audiência de continuação; ademais, também deve ser levado em consideração que a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 impôs uma série de restrições que repercutem no andamento dos processos, situação que, por se tratar de motivo de força maior, não pode ser imputada ao Estado e, portanto, não configura demora injustificada.
4. Não há que falar na inobservância do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, pois a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente foi analisada recentemente, ao decidir pedido de revogação/relaxamento da medida formulado pela Defesa.
5. Prejudicado o Agravo Interno. Ordem denegada.